Tribunal: TJDFT
Processo: 0741597-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741597-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUANA GONCALVES CAETANO LOURENCO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA GONCALVES CAETANO LOURENÇO contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão de veículo formulado por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ora agravada, no bojo de ação fundada em contrato de alienação fiduciária. A agravante pleiteia, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, invocando o direito constitucional de acesso à justiça. No mérito, a recorrente insurge-se contra a decisão que reconheceu a mora e autorizou a medida de busca e apreensão, defendendo a inexistência dos pressupostos legais. Alega, em síntese, que o contrato de financiamento apresenta vícios de clareza e de informação, notadamente pela previsão de capitalização de juros sem pactuação expressa, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, ainda, a existência de cláusulas abusivas, como a cobrança de tarifas administrativas (cadastro e registro) em valores desproporcionais, bem como o repasse indevido do IOF no mesmo instrumento contratual, prática vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, também, a existência de vício no registro do gravame, ao fundamento de que a alienação fiduciária não teria sido regularmente registrada no órgão de trânsito competente (DETRAN), o que inviabilizaria o manejo da ação de busca e apreensão, diante da ausência de constituição válida da propriedade fiduciária. A recorrente invoca, ainda, fato superveniente de caráter pessoal, consistente no diagnóstico de câncer de sua mãe, que depende do veículo para locomoção, buscando amparo nos institutos do caso fortuito e da força maior, a fim de afastar a mora e justificar a revisão contratual em razão de onerosidade excessiva. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para determinar a imediata restituição do veículo e a suspensão de sua alienação, bem como a revogação da liminar de busca e apreensão, com baixa da restrição no sistema Renajud. No mérito, pugna pelo reconhecimento da improcedência da ação de origem, por abusividades contratuais e ausência de constituição regular da mora, ou, subsidiariamente, pela extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. Reitera, por fim, o pedido de concessão da gratuidade de justiça Preparo não recolhido considerando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, destaco que, considerando a pendência de análise de pedido direcionado ao Juízo de origem quanto ao tema, a análise do requerimento terá como objeto apenas o preparo recursal. Quanto ao tema específico, saliento que a obtenção da gratuidade da justiça exige apenas a declaração de hipossuficiência da parte interessada, conforme o Código de Processo Civil (CPC). Cumpre ressaltar que me filio ao entendimento de que, juntada a declaração de hipossuficiência pela parte que requer o benefício, cabe à parte contrária eventual impugnação e demonstração da impossibilidade de deferimento da gratuidade. No caso específico, tanto a situação analisada, busca e apreensão de veículo em razão de inadimplência, quanto a declaração de hipossuficiência juntada à origem (ID 251292154), amparam a alegação da recorrente. Ademais, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de comprometimento da renda da agravante. Nessa linha, DISPENSO a agravante do recolhimento do preparo em relação ao presente recurso. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Pois bem. No caso dos autos, a decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão com fulcro no Decreto-Lei no 911/69, diploma que disciplina, de forma específica, a alienação fiduciária em garantia. O art. 2o, §2o, do referido diploma estabelece que a mora do devedor decorre do simples vencimento da obrigação, admitindo-se sua comprovação mediante carta registrada com aviso de recebimento, enquanto o art. 3o faculta ao credor requerer a busca e apreensão do bem, desde que comprovada a mora. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulada no enunciado no 72, é no sentido de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, sendo certo que, uma vez verificado esse requisito, assiste ao credor fiduciário o direito à retomada do bem, independentemente de discussão sobre eventual abusividade contratual ou revisão de cláusulas. Essas matérias, por sua natureza, constituem defesas a serem oportunamente examinadas em ação revisional ou no próprio processo principal, não se prestando a infirmar, em cognição sumária, a validade da medida liminar deferida. No tocante ao alegado vício no registro do gravame, observa-se que a análise da regularidade da constituição da garantia também exige dilação probatória, o que não se compatibiliza com a cognição superficial desta fase recursal. O mesmo se aplica às teses de abusividade das tarifas, da capitalização de juros e do repasse do IOF, que demandam instrução probatória e avaliação aprofundada, não sendo suscetíveis de exame imediato em sede de pedido de tutela de urgência. Quanto ao argumento de fato superveniente relacionado à situação de saúde da genitora da agravante, ainda que se reconheça sua gravidade e relevância humanitária, tal circunstância não possui o condão de afastar, em sede de cognição sumária, os requisitos legais para a busca e apreensão previstos no Decreto-Lei no 911/69. O fundamento da decisão recorrida foi estritamente jurídico e contratual, baseado na comprovação da mora e na existência de alienação fiduciária, não sendo possível, nesta instância e neste momento processual, relativizar tais requisitos em razão de circunstâncias pessoais da devedora. Nessa esteira, em congruência à argumentação proposta não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito a justificar a tanto a concessão de tutela provisória quanto a suspensão da decisão recorrida, fica prejudicada a análise do requisito do perigo da demora, haja vista a imprescindibilidade de presença cumulativa dos dois elementos para a concessão da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator